Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-63.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
19/08/2025
Número: 0600232-63.2024.6.16.0164

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600232-63.2024.6.16.0164, que julgou parcialmente procedente a presente ação de investigação
judicial eleitoral proposta pelo Partido Progressista - Arapoti/PR - Municipal em face de Stella
Marina Abdala Pinheiro, Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos Klichowski, para os seguintes
fins:Cassação do DRAP. Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
apresentado pelo Partido Solidariedade de Arapoti/PR nas Eleições de 2024;Nulidade dos
Registros. Declarar a nulidade dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador do
Município de Arapoti/PR, pelo Partido Solidariedade - Municipal, no pleito de 2024;Nulidade dos
Votos. Declarar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Solidariedade - Municipal para
o cargo de vereador do Município de Arapoti/PR, no pleito de 2024;Recontagem de Votos.
Determinar a recontagem de votos, para fins de retotalização, bem como a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário, no tocante às Eleições de 2024 de Arapoti/PR, para o cargo de
Vereador; Declaração de Inelegibilidade. Declarar a inelegibilidade de Stella Marina Abdala
Pinheiro, pelo prazo de (oito) anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos moldes do artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementa n.º 64/90;Inelegibilidade dos Demais Candidatos Eleitos. Julgar
improcedente o pleito referente à inelegibilidade dos investigados Edivaldo Almeida Pontes e Jean
Carlos Klichowski. Conforme decisão de id nº 44373845, Atribuiu o efeito suspensivo ao recurso
eleitoral interposto, uma vez que a sentença recorrida implica na cassação da DRAP, na
retotalização dos votos e na perda do mandato de dois vereadores, em conformidade com a
previsão do art. 257, §2º, do Código Eleitoral. Por tal razão, indeferiu o pleito da parte autora
referente à suspensão da diplomação dos candidatos Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida
Pontes. (Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Partido Progressista - Arapoti/PR -
Municipal em face de Stella Marina Abdala Pinheiro, Edivaldo Almeida Pontes e Jean Carlos
Klichowski. Aduziu que a candidata Stella Marina Abdala Pinheiro teve sua candidatura registrada
pelo Partido Solidariedade, para disputar as eleições municipais de 2024. Expõe que a lista de seus
candidatos, por referido Partido, foi apresentada por meio do RCand n.º 0600047-25.2024.6.16.0164,
sendo formada por 7 (sete) homens e 3 (três) mulheres. Porém, finalizada a campanha eleitoral,
verificou-se que a candidata Stella Marina Abdala Pinheiro não concorreu de fato no pleito eleitoral
de 2024, não tendo realizado atos presenciais de campanha e tampouco por meio de redes sociais,
ou seja, não buscou quaisquer votos de eleitores, chegando à votação final de "zero" votos, ou
seja, não recebeu um voto sequer). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
JEAN CARLOS KLICHOWSKI (EMBARGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDIVALDO ALMEIDA PONTES (EMBARGADO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO (EMBARGADA)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44693209
19/08/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44693209 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL 0600232-63.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494
EMBARGADA: STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: EDIVALDO ALMEIDA PONTES
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: JEAN CARLOS KLICHOWSKI
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE.
ELEIÇÕES 2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Recurso
Eleitoral, reformando sentença de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e

Num. 44693209 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
julgando improcedente o pedido inicial.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula nº 73 do TSE, ao
histórico de votação zerada da candidata e ao parecer do Ministério Público
Eleitoral, bem como contradição em relação ao voto vista divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula nº 73 do TSE, considerando a
votação zerada, a reduzida movimentação financeira e a ausência de atos de
campanha da candidata; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto ao histórico
reiterado de votação zerada da candidata; (iii) verificar a ocorrência de contradição
entre o voto vencedor e o voto vista divergente, no tocante à interpretação dos
elementos configuradores da candidatura fictícia; e (iv) verificar a ocorrência de
omissão quanto ao parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou pela
procedência da ação investigatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente e de forma clara as questões
apontadas, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.
5. Quanto à Súmula nº 73 do TSE, o acórdão considerou que, embora a candidata
tenha obtido votação zerada e a movimentação financeira tenha sido modesta,
foram realizados atos de campanha, conforme o conjunto probatório dos autos.
6. Em relação ao histórico de votação, o acórdão considerou a justificativa da
candidata de que, diante de problemas pessoais, optou por votar na legenda do
partido.
7. A manifestação do Ministério Público não vincula o julgador, que pode adotar
entendimento diverso desde que fundamentado.
8. A contradição que possibilita o manejo dos embargos de declaração é a interna,
caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou na
hipótese de divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada, o
que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: 1. A votação zerada e a modesta movimentação financeira, por
si só, não caracterizam fraude à cota de gênero se existirem evidências de
realização de atos de campanha, ainda que reduzidos. 2. A manifestação do
Ministério Público não vincula o julgador, que pode adotar entendimento diverso
desde que fundamentado. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de

Num. 44693209 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis
entre si no julgado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE. REspe nº 21155, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 24/06/2020; TSE. REspe nº 060018794, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 14/04/2021; TSE - AI: 06072125920186190000, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 28/10/2021; TSE. ED-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE ARAPOTI-
PR contra o Acórdão nº 67.481, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral
interposto por Stella Marina Abdala Pinheiro, Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida Pontes,
para reformar a sentença da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, julgando improcedente o
pedido.
Os embargantes alegam, em síntese (ID 44597247): a) omissão quanto à aplicação da Súmula nº
73 do TSE aos fatos do caso concreto, sobretudo diante da votação zerada, reduzida
movimentação financeira e ausência de atos de campanha pela candidata Stella Marina Abdala
Pinheiro; b) omissão sobre o histórico reiterado de votação zerada da referida candidata, que
também não obteve votos nas eleições de 2020; c) contradição entre o voto vencedor e o voto
vista divergente da Des. Claudia Cristina Cristofani, no tocante à interpretação dos elementos
configuradores da candidatura fictícia; e d) omissão quanto ao parecer do Ministério Público
Eleitoral, que opinou pela procedência da ação investigatória.
Em contrarrazões, Stella Marina Abdala Pinheiro, Jean Carlos Klichowski e Edivaldo Almeida
Pontes, asseveram que os embargos de declaração devem ser rejeitados, eis que ausente
qualquer omissão (ID 44618948).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas

Num. 44693209 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
uma tentativa de rediscussão da matéria (ID 44640558).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes alegam omissão quanto: a) à aplicação da Súmula nº 73 do TSE aos fatos do
caso concreto; b) ao histórico reiterado de votação zerada da referida candidata e c) quanto ao
parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou pela procedência da ação investigatória.
Alegam contradição em relação ao voto vista divergente.
As alegações em relação às omissões não merecem prosperar pois diferentemente do que
sustentam, o Acórdão analisou expressamente as questões apontadas.
Quanto à Súmula nº 73 do TSE, constou expressamente no acórdão embargado que a candidata
teve, de fato, votação zerada e movimentação financeira modesta, porém realizou atos de
campanha, conforme conjunto probatório juntado aos autos, a saber:
“No caso em tela, embora Stella Marina Abdala Pinheiro tenha obtido votação
zerada e a movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido

Num. 44693209 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
relativamente pequena, tais elementos, por si só, não são suficientes para
caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência
de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a
inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização de campanha "boca
a boca", especialmente em municípios menores.
(...)
Dessa forma, há evidências de que Stella realizou alguma forma de campanha,
ainda que reduzida, o que pode ter ocorrido em razão dos problemas de saúde
familiar enfrentados pela candidata, que estaria com a sua filha (nascida em
24/11/2022) acometida por síndrome respiratória aguda durante o período de
campanha, sendo submetida a diversas consultas médicas, fato demonstrado pelos
relatórios da Secretaria Municipal de Saúde acostados aos autos (ID 44373723).
(...)”

Em relação à questão do histórico de votação, o acórdão também se referiu à votação zerada,
considerando a justificativa da candidata que, diante de problemas pessoais optou por votar na
legenda do partido, conforme se vê:
“No que toca à votação zerada, diante dos problemas enfrentados pela candidata
durante a campanha, conforme se demonstrará adiante, sustenta a investigada que
optou por promover voto de legenda. De fato, pelo Boletim de Urna acostado nos
autos, na seção da votação da candidata, consta um voto na na legenda do Partido
Solidariedade, demonstrando-se, assim, a verossimilhança de suas afirmações”.

A alegação de omissão em relação ao parecer ministerial também não merece guarida, tendo em
vista que a manifestação do Ministério Público não vincula o julgador, que pode adotar
entendimento diverso desde que fundamentado.
No que diz respeito à contradição, ressalta-se que aquela que possibilita o manejo dos embargos
de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada.
Nesse sentido: “a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).
A contradição externa, entre a decisão e o dispositivo legal ou jurisprudência mencionada ou
entre a decisão e a prova produzida nos autos, não configura hipótese de cabimento de
embargos de declaração.

Num. 44693209 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
RRC. VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado,
conforme o exposto no art. 275 do CE.
2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o
entendimento de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da
eleição não constitui fato superveniente apto para afastar a inelegibilidade.
Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula do TSE.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66,
Data 14/04/2021)

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL
.
CARGO.
SENADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FUNDAMENTO ENTRE VOTO VENCEDOR
E VOTO VENCIDO. VIOLAÇÃO . ART. 16 DA CF/1988. VÍCIO NÃO ALEGADO.
INCONFORMISMO
QUANTO
AO
ACÓRDÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
[...]
3. A divergência de fundamentação entre o voto vencedor e o voto vencido é própria
dos julgamentos colegiados e não autoriza a oposição de embargos com
fundamento em contradição.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a de ordem interna, ou
seja, entre elementos da própria decisão, não se prestando os embargos de

Num. 44693209 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
declaração para confrontar as conclusões do voto condutor e do vencido.
[...]
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - AI: 06072125920186190000 RIO DE JANEIRO - RJ 060721259, Relator.:
Min . Edson Fachin, Data de Julgamento: 28/10/2021, Data de Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 210)

No caso, o embargante alega a existência de contradição entre o acórdão embargado e o voto
vista divergente, o que caracteriza dissenso interpretativo, já superado pela Corte em sessão de
julgamento, conforme bem ponderou o Parquet (ID 44640558).
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.

Num. 44693209 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
PARTIDO PROGRESSISTA DE ARAPOTI-PR, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (1327) Nº 0600232-63.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: PROGRESSISTAS - ARAPOTI - PR -
MUNICIPAL -
Advogado
do(a)
EMBARGANTE:
REGES
CRUZ
CONSULIN
-
PR66494 -
EMBARGADOS: STELLA MARINA ABDALA PINHEIRO, EDIVALDO ALMEIDA PONTES, JEAN
CARLOS KLICHOWSKI - Advogado do(s) EMBARGADOS: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO -
PR107839, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, MATHEUS OLIVA - PR127546, MELISSA GONINI DE MATTOS
LEAO - PR128164, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose

Num. 44693209 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/08/2025 15:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081915013133500000043632175
Número do documento: 25081915013133500000043632175
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/08/2025 15:03:55
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.08.2025